Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-36.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000329-36.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO - CPF: 535.584.801-04 (RECORRENTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO - CPF: 535.584.801-04 (RECORRIDO), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, CONHECEU DOS RECURSOS DOS RECLAMANTES E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RECURSO DA EMPRESA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PASSAGENS DESCONEXAS. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso da empresa
. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2.

Recurso dos autores
. Pretensão de elevação do valor indenizatório. O valor arbitrado na origem a título de reparação por danos morais não se mostra ínfimo e atende às circunstâncias fático-probatórias dos autos.

3.

Recurso da empresa ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (R$ 8.784,37).

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
., em suas razões recursais, pleiteia o julgamento de improcedência, deixando de condenar no valor arbitrado a título de danos materiais e morais.

CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO
e
NEWTON DE FREITAS MIOTTO
, em suas razões recursais, defendem a necessidade de majoração do valor arbitrado na origem, por ser ele irrisório em cotejo com a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Nessas premissas, pugnam o provimento para elevar a quantia estabelecida ao importe sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a cada recorrente.

Contrarrazões ofertadas apenas pela empresa a fim de que seja desprovido o recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000329-36.2024.8.11.0013

Polo Ativo

CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO e outros (2)

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

i) RECURSO DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Trata-se de ação ajuizada em desfavor da empresa aérea pleiteando danos materiais e morais em decorrência do extravio definitivo de bagagem, tendo o juízo
a quo
reconhecido o direito, conforme trechos a seguir:

No caso, verifico que é incontroverso que o extravio definitivo da bagagem.

As justificativas apresentadas na defesa para o não cumprimento do contrato não tem o condão de eximir a responsabilidade da empresa transportadora.

Denota-se que é responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las incólume ao seu destino, para que não seja caracterizada a má prestação de serviço.

Nesse contexto, evidente que houve vício na prestação do serviço e que a culpa não foi da consumidora, uma vez que seus pertences não foram localizados no momento do desembarque.

O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e preocupações.

[...]

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$
7.000,00
(sete mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$
8.784,37
(oito mil e setecentos e oitenta e quatro Reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, devendo ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação válida.

[...]”

Nas razões recursais, entretanto, a empresa traz elementos desconexos, inclusive contrários à assertiva feita por ela em contestação, como
cancelamento de voo por força maior
,
que não impactou em perda de compromisso ou de realização de atividade de grande valoração
,
extravio temporário de bagagem
,
entrega em poucos dias (7 dias)
,
ausência de prova quanto à danificação de bagagem
. Em destaque, algumas passagens:

“Deve ser mencionado que o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral; é preciso que se prove que, além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, redundaram estes em graves sequelas psíquicas.

No mais, insta consignar que a AZUL não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

[...]

- Danificação de bagagem

Basta uma simples análise de alguns pontos relevantes dos autos para concluir que não existe dano moral indenizável, vejamos: a) eventual danificação de bagagem não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral; b) não houve qualquer reclamação administrativa,
inexistindo qualquer evidência de danificação durante o transporte
; c) a ausência de verossimilhança da alegação no tocante ao prejuízo; d) a inexistência de situação que configure danos morais; e) a indenização não ocorreu por culpa exclusiva dos Recorridos.

[...]

- Extravio temporário

Têm-se que em momento algum a parte Autora foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização. No máximo, pode ter vivenciado um momento de aborrecimento cotidiano, o que não condiz com o arbitramento de danos morais. Ora, Excelência, o dano moral caracteriza-se como sendo aquele dano consubstanciado pela dor íntima intensa, no sentimento de perda de autoestima. A indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere. Em outras palavras, o dano moral representa dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral que abala psicologicamente a vítima. Deve ser proveniente de fato realmente lesivo, que traga consequências irreparáveis à moral da pessoa que o sofre
, o que não é o caso, pois a bagagem foi entregue em menos de 7 dias, conforme legislação vigente.

[...]

Esclarecidos estes pontos, é importante frisar que o atraso na entrega da bagagem não é capaz de ensejar reparação por danos morais. A jurisprudência recente entende que o atraso na entrega da bagagem não gera o direito à indenização por danos morais, pois nada mais é do que um ‘contratempo rotineiro da convivência social’, uma ‘hipótese de mero desassossego ou incômodo superado pela devolução da bagagem’.”

A única situação tratada nos autos é o extravio definitivo de bagagem, sendo, aliás, reconhecido na contestação, que se firmou na impossibilidade de localização da bagagem, por isso, incontroverso. Destaco:

“Consultando referido cadastro, constatou-se que os Autores emitiu a reserva no . Ocorre que, conforme relato dos Autores, esta não localizou sua bagagem, contatando diretamente a AZUL. Contudo, em momento algum o RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem). Contudo, em que pese todos os esforços da Requerida, não fora possível encontrar a bagagem supracitada, momento que esta prosseguiu com as tratativas junto com os Autores, que, em nenhum momento se mostrou aberto a encerrar a demanda de forma administrativa. Urge salientar que a AZUL entrou em contato com os Autores solicitando os dados da conta bancária para realizar o devido reembolso.”

Vale destacar que se trata do mesmo trecho replicado na peça recursal, mas que se mescla em várias passagens desconexas. Há apenas a repetição das mesmas frases da contestação, sem a devida análise em relação à sentença, e que se perdem em outros argumentos recursais, soltos e estranhos à lide.

Isso significa que houve apenas um intuito genérico de recorrer da sentença, o que impõe uma necessária presunção ao órgão recursal para estabelecer o que, de fato, integra o processo como matéria devolvida, o que não pode ser admitido.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica. Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não se entrelaça especificamente com o contexto dos autos.
A toda evidência, os
fundamentos do recurso são genéricos e com a dissociação da realidade do caso.

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

Esses os motivos por que deixo de conhecer do recurso.

ii) RECURSO DOS AUTORES

Como relatado, a pretensão dos autores/recorrentes cinge-se, exclusivamente, à majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Argumentam que o extravio definitivo da bagagem é incontroverso, enquanto a empresa detinha o dever de guarda, vigilância e cuidado com relação aos pertences a elas depositados.

Ressaltam que a viagem foi realizada com o intuito de comemorar os 32 anos de casamento e o fato de a parte Cristiane ser “
portadora de doença neurológica autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que atuam no sistema nervoso central (docs. 6 e 7), evidente, portanto, que situações de elevado estresse, como in casu, afetaram substancialmente a vida da recorrente
”.

O juízo
a quo
entendeu pela configuração do dano moral decorrente da má prestação do serviço ante o extravio definitivo da bagagem, o que, inclusive, está em sintonia com o entendimento comungado no âmbito desta Turma Recursal.

Nesse sentido: TR-MT, N.U 1044979-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; TR-MT,

N.U 1008620-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem não se mostra ínfimo nem destoa, sobremodo, dos valores arbitrados nesta turma julgadora, bem ainda é adequado à extensão do dano e a ausência de outras repercussões.

Embora um dos argumentos seja a condição física da autora CRISTIANE, com a devida comprovação do quadro clínico, não há prova de um agravamento, de modo que o valor já compreende todas essas nuances, dentre elas, também o motivo da viagem e por ter o fato atingido dois consumidores.

Cito nas três composições:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - EXTRAVIO DEFINITIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo extravio definitivo de bagagem, devidamente registrado perante à recorrente, sobressai o dever de indenizar.

Danos materiais comprovados para aquisição de itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Dano moral configurado que deve, no entanto, ser minorado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002054-30.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

3. Extravio definitivo de bagagem que é passível de compensação pelo dano moral injustamente suportado pelo consumidor.

4. Tentativa de solução administrativa sem sucesso.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Havendo falha na prestação do serviço, os danos materiais devem ser mantidos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1008447-62.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Por isso, os recorrentes não conseguiram estabelecer circunstâncias além das consideradas pelo juízo
a quo
a fim de elevar o valor da condenação, ora compatível com o dano e o critério da razoabilidade.

iii) DISPOSITIVO

Em face do exposto, (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa AZUL LINHAS AÉREAS; (ii)
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores; mantendo incólumes os termos da sentença.

Condeno os recorrentes (empresa e autores) em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995 e o Enunciado n. 122/FONAJE
[1]
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024